Tribunal: TJDFT
Processo: 0028690-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no 0028690-26.2008.8.07.0001 Apelantes: Dulcinéia Neves Mariano, José vieira Machado, José Ennio de Araújo, José Segundo Alves da Costa, Francisco de Assis Carvalho, Luiz Ferreira Lopes e Banco do Brasil S/A Apelados: Dulcinéia Neves Mariano, José vieira Machado, José Ennio de Araújo, José Segundo Alves da Costa, Francisco de Assis Carvalho, Luiz Ferreira Lopes e Banco do Brasil S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações cíveis interpostas por Dulcinéia Neves Mariano e outros (Id. 8540652) e pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 8540755) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 2007.01.1.094984-2, que julgou o pedido procedente em parte. Na origem os autores ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com a finalidade de obter a condenação do réu ao pagamento do valor referente às diferenças de atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) dos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 (42,72%), em razão da edição do denominado “plano Verão”. Decorrida a marcha processual o processo foi sentenciado (Id. 8540743), tendo sido o pedido julgado parcialmente procedente nos seguintes termos: “Assim, merecem correção no saldo das contas que possuíam data de aniversário entre o dia 1o e 15o dos meses que se implementaram os planos econômicos. Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação da entidade ré no pagamento de juros compensatórios. Isso porque os juros compensatórios são devidos apenas no mútuo feneratício, conforme art. 591, do Código Civil, e têm por finalidade remunerar o capital mutuado. Não havendo contrato de empréstimo celebrado entre as partes, não há, pois, que se falar na incidência de juros remuneratórios, ou compensatórios. O Código de Processo Civil inclui os juros moratórios na condenação, até mesmo quando não pedidos. Confira-se o artigo 293 deste diploma processual "Os juros devidos na espécie são os moratórios e incidem desde a citação." Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e condeno o Réu a corrigir os saldos das contribuições pessoais mensais dos Autores, vertidas em seu favor, que possuíam data de aniversário iniciada e renovada até o dia 15 de junho de 1987, 15 de janeiro de 1989 e 15 de março de 1990 mediante aplicação do IPC nos períodos de julho de 1987 (8,04%); janeiro/89 (42,72%), março de 1990 (84,32%); abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%); fevereiro/91 (21,87%); março/91 (11,79%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação. Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Caso o réu não efetue o pagamento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado desta sentença, o montante será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), seguindo-se a execução do julgado, tudo conforme o artigo 475-J do CPC, acrescentado pela Lei 11.232/05. Publique-se, registre-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que o dispositivo da sentença está em aparente dissonância em relação aos limites delineados no pedido contido na petilção inicial, que se limitou à condenação do réu ao pagamento dos valores das diferenças de correção monetária e juros remuneratórios correspondentes ao mês de janeiro de 1989 (42,72%), momento da edição do denominado “plano Verão” (Id. 8540652). Diante do exposto, manifestem-se as partes a respeito da eventual existência de julgamento ultra petita, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator